Tribunal: TJDFT
Processo: 0707928-97.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0707928-97.2025.8.07.0006 Apelante : MARCIEL VASCONCELOS FERREIRA DOS SANTOS Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Tendo em vista que a manifestação de ID 80060354 é estranha a este processo, retornem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação quanto ao mérito do recurso. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator